Tribunal: TJES
Processo: 5004577-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004577-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ADEMAR STRUTZ E OUTRA

AGRAVADOS: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravantes ADEMAR STRUTZ E OUTRA e que são Agravados BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A E OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004577-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMAR STRUTZ e outros
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADEMAR STRUTZ e OUTRA em face da decisão ID 918078, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de execução extrajudicial de imóvel” nº 0007278-65.2020.8.08.0030, indeferiu o pedido liminar de decretação da indisponibilidade do imóvel alienado fiduciariamente ao BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A e arrematado, em leilão extrajudicial, por DANILO DE PAULA GOMES, ambos Agravados.

Pelas razões recursais (id 918065), os Agravantes requerem seja reformada a decisão vergastada, aduzindo que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela postulada nos autos da ação judicial de origem e que autorizam a restrição judicial de indisponibilidade sobre o bem imóvel objeto do leilão extrajudicial, cuja nulidade pretendem ver reconhecida.

Pela decisão id 1030591, restou indeferido o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A apresentou contrarrazões recursais (id 1048064), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso. O Agravado DANILO DE PAULA GOMES, por sua vez, não logrou ser intimado (id 1269564).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1134880).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravantes, ao requererem a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de nulidade de execução extrajudicial de imóvel” nº 0007278-65.2020.8.08.0030, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

No caso em comento, pugnam os autores para concessão de tutela de urgência acautelatória, tendente a impedir a transferência do bem imóvel que deram em garantia ao banco réu e que atualmente é de propriedade do segundo réu.

Em uma análise perfunctória dos autos, própria deste momento processual, tenho que não restou evidenciado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, eis que não vislumbro a existência da probabilidade do direito vindicado nos autos.

Isto porque, consoante se extrai dos documentos que acostaram aos autos, o autor Ademar emitiu cédula de crédito bancário em favor do banco réu, título de crédito este que foi avalizado pela autora Orandina, sendo que, como forma de garantia real, os autores cederam e transferiram o imóvel registrado no Cartório do 3° Ofício do município de Linhares sob a matrícula 957, nos termos do previsto na Lei n° 9.514/97.

Consoante afirmado pelos próprios autores, estes quedaram inadimplemento com a segunda parcela do aludido título, tendo, então, em setembro de 2009 o banco réu iniciado o procedimento extrajudicial para consolidação do bem imóvel dado em garantia.

Conforme disciplina a Lei n° 9.514/97 em seu art. 26 em caso de inadimplemento, ainda que parcial, e constituído em mora o devedor (fiduciante), a propriedade do imóvel será consolidada em nome do credor (fiduciário), devendo, para tanto, este, adotar o procedimento previsto nos parágrafos do referido dispositivo legal, em especial o disposto no § 1°:

(...)

Nos autos em epígrafe,
a priori
, tenho que o banco réu cumpriu com os requisitos legais para consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia pelos autores, visto que, procederam com a notificação destes para pagamento do débito no prazo de quinze dias.

Neste tocante, calha aqui ponderar que o mencionado dispositivo legal disciplina que o devedor deverá realizar o pagamento das prestações vencidas e das que se venceram até a data do pagamento, desta forma, tenho que o pagamento parcial realizado pelo autor no ano de 2013 não foi suficiente para purgar a mora, isto porque, quando do referido pagamento, também havia vencido a terceira e quarta parcela.

Outrossim, verifico que a intimação da autora Orandina, em que pese tenha ocorrido em momento posterior à do autor Ademar, refere-se ao mesmo procedimento extrajudicial para o qual este foi intimado no ano de 2009, não havendo, assim, que se falar em nulidade por ausência de intimação deste, visto que esta já havia ocorrido em momento anterior.

Ademais, destaco que a notificação da autora Orandina somente foi realizada para pagamento em montante superior a notificação recebida pelo autor Ademar eis que quando daquela estes estavam inadimplentes com as parcelas vencidas nos anos de 2009 a 2011. Ressalto, ainda, como acima já exposto, que não se fazia necessária nova intimação do autor após o vencimento da terceira e quarta parcela, eis que este, quando do pagamento, para purgação da mora, deveria efetuar o pagamento de todas as parcelas vencidas até aquela data.

Há que se ressaltar ainda que apesar da parte autora afirmar que o pagamento realizado em 2013 decorreu de renegociação do débito realizado com o banco réu inexiste nos autos qualquer elemento de prova neste sentido, não podendo, assim, verificar a ocorrência de novação como quer fazer crer os autores.

Desta forma, constituídos os autores em mora e não tendo estes efetuado o pagamento de todas as parcelas vencidas, como exige a lei, o banco réu fazia jus a consolidação da propriedade, conforme disciplina o §7° do art. 26 da Lei n° 9.514/97:

(...)

Por fim, destaco que neste momento não vislumbro nenhum equívoco na condução do procedimento administrativo pelo cartório de registros públicos, eis que este, após a análise do documento de reapresentação de requerimento de consolidação pelo banco réu (fl. 31) entendeu que a nota de exigência (fl.32) era desnecessária.

Isto posto, em sede de cognição sumária, própria deste momento da marcha processual, não restou evidenciada irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade, razão pela qual não há que se falar em concessão da tutela de urgência pugnada nos autos com o fito de restringir o bem imóvel de propriedade do segundo réu.

Assim, reputo ausente o requisito da probabilidade do direito quanto ao pleito antecipatório da parte autora, razão pela qual
INDEFIRO
a tutela de urgência rogada na exordial.

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os Agravantes contrataram com o Agravado BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A cédula de crédito bancário no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), obrigando-se ao pagamento de quatro parcelas anuais, vencendo-se a 1ª em 15.04.2008 e a última em 15.04.2011, garantido (o contrato) por alienação fiduciária que tem por objeto o imóvel matriculado sob o nº 957, registrado junto ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Linhares.

Ocorre que os Agravante incorreram em mora a partir do pagamento da 2ª parcela, razão pela qual o credor fiduciário deflagrou procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do bem imóvel dado em garantia, nos termos da Lei Federal nº 9.514/1997.

Os Agravantes alegam, no entanto, nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, notadamente porque, com o vencimento das parcelas posteriores (3ª e 4ª prestações), deveria ter havido nova notificação para fins de purgação da mora antes de encerrado o procedimento.

Todavia, consoante restou consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo

na decisão vergastada, “
o devedor deverá realizar o pagamento das prestações vencidas e das que se venceram até a data do pagamento
”, nos termos do disposto no § 1º, art. 26, da Lei Federal nº 9.514/1997, resultando, daí, a desnecessidade de nova notificação, relativamente às prestações posteriores e não quitadas.

Veja-se:

“Art. 26 - Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º - Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias,
a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento
, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)”

Assim, o alegado pagamento parcial, ocorrido em 2013, não seria suficiente para afastar a mora, eis que, à época (ano de 2013), encontravam-se em aberto a 3ª e 4ª parcelas, vencidas, respectivamente, em 15.04.2010 e 15.04.2011.

Ausente neste particular, portanto, o
fumus boni iuris
da pretensão autoral deduzida pelos Agravantes na ação judicial de origem, uma vez que a ausência de nova notificação não importa, ao menos em cognição sumária, em nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do bem imóvel dado em garantia, consoante previsto na Lei Federal nº 9.514/1997.

Ademais, deve-se considerar que o Agravado DANILO DE PAULA GOMES arrematou o imóvel em julho/2019, tendo sido imitido na posse do bem em questão em fevereiro/2020, por força da sentença transitada em julgada proferida nos autos do processo nº 0009149-67.2019.8.08.0030, o que corrobora ser desarrazoado o deferimento da ordem de indisponibilidade do referido bem imóvel pelo simples ajuizamento de ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravantes ADEMAR STRUTZ E OUTRA e que são Agravados BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A E OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.